Tribunal: CARF
Processo: 12448.734407/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças de pensão paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734407/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ANDREA GOMES DE PAULA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2008, relativamente a diferenças
de pensão paga pelo INSS, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente seja calculado observando o regime de competência
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734407/2011-25
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734407/2011-25

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
– IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário 2009, para a
exigência de imposto suplementar além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais,
decorrente da constatação de: (a) omissão de rendimentos, recebidos do TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIÃO; e (b) omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, com compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, baseando-se
na informação de rendimentos, descontados honorários advocatícios e juros.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Cientificada do lançamento, por via postal, em 29/08/2011 (fl. 33), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 28/09/2011, impugnação (fls. 02/03), na qual, em síntese,
descreve haver recebido precatório em 2009, em face de execução decorrente de julgado no
Processo no 200434000048565-0, no importe de R$ 130.303,11, com retenção de R$ 3.909,08 de
imposto de renda, argumentando que o cálculo do imposto deve ser feito pelo regime de
competência, na forma da Lei no 12.350, de 2010, e Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011,
“como se os valores tivessem sido pagos ao longo dos períodos aos quais correspondiam”, e não
pelo regime de caixa. Pugna pelo cancelamento do débito fiscal reclamado, esclarecendo que não
há impugnação em relação à omissão de rendimento do TRT, no valor de R$ 1.233,29.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente pelo recorrente, pagos pela
Justiça do Trabalho
A legislação da época, previa a tributação exclusiva na fonte somente para os
rendimentos do trabalho e provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734407/2011-25

Para, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente anteriores a
28/07/2010, seriam tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o
imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Somente a partir de 2015, com a edição da MP no 670, de 2015, convertida na
Lei no 13.149, de 2015, deixou de existir a restrição quanto à natureza dos rendimentos
recebidos acumuladamente, passando a abranger qualquer verba percebida e submetida à
incidência do IR com base na tabela progressiva.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano
calendário 2005, do INSS, estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no7.713, de 1988.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS,
concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conforme ementa abaixo:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES
– ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Neste caso, de acordo com o disposto no artigo 62, §2o, do RICARF, trata-se
de decisão observância obrigatória por este Colegiado. Desse modo, deverá ser afastada nos
julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da Lei no 7.713/88, adotando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente, no ano
calendário 2009, decorrentes de precatório pago pela Justiça do Trabalho, o tributo deve ser
recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos.
Portanto, do valor recebido na ação judicial de R$ 109.653,36, o imposto de
renda deve ser calculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o
imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente seja
calculado observando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734407/2011-25

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital